Tribunal: TJSP
Processo: 2066104-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO ("STAY PERIOD") - Recurso interposto contra r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por mais 180 dias ou até a realização da Assembleia Geral de Credores - Banco credor que requer o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda - É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO ("STAY PERIOD") - Recurso interposto contra r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por mais 180 dias ou até a realização da Assembleia Geral de Credores - Banco credor que requer o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda - É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, do Ministério Público e constatado pelo MM. Juízo "a quo", a recuperanda tem atuado de forma diligente, vem cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação – A prorrogação do prazo de suspensão deve ser fixada em 180 dias corridos ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer primeiro, consoante Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal, conforme decisão agravada – RECURSO DESPROVIDO.